Tribunal: TJSP
Processo: 1026812-80.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
ENERGIA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da demandante. A autora afirma que não mais reside no imóvel consumidor, mas não juntou comprovantes de endereço que apontam residir em outro endereço no mês da cobrança, não trouxe os protocolos do pedido de cancelamento dos serviços ou quaisquer

Ementa:
ENERGIA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da demandante. A autora afirma que não mais reside no imóvel consumidor, mas não juntou comprovantes de endereço que apontam residir em outro endereço no mês da cobrança, não trouxe os protocolos do pedido de cancelamento dos serviços ou quaisquer outros documentos que comprovem minimamente suas alegações. Art. 373, I, do CPC. Ré que demonstrou a existência de relação jurídica. Legitimidade da cobrança e, por conseguinte, do protesto da dívida e da negativação do nome da autora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.